Tribunal: STF
Processo: AI 247895
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
        OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      O voto do Relator e condutor do acórdão, ora
embargado, deduziu que aresto recorrido não tratou dos temas
constitucionais suscitados no R.E., o que justificou a
invocação das Súmulas 282 e 356. E os embargantes não
impugnaram tais fundamentos, limitando-se a reiterar os
argumentos do recurso extraordinário indeferido na instância
de origem, bem como no Agravo improvido.
2.      Não há, porém, qualquer omissão a ser suprida,
nem contradição ou obscuridade a serem sanadas.
3.      Embargos rejeitados, por manifestamente
protelatórios, aplicando-se aos embargantes a multa de 1%
(um por cento) sobre o valor da causa (devidamente
corrigido), ficando condicionada a interposição de qualquer
outro recurso ao depósito do respectivo valor, tudo nos
termos do parágrafo único do art. 538 do Código de Processo
Civil.